Tribunal: TJSP
Processo: 2287394-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida em primeira instância. Presunção legal de veracidade da afirmação de que o agravante não possui condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Ausência de elementos aptos a afastar aludida presunção relativa, que poderá ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida em primeira instância. Presunção legal de veracidade da afirmação de que o agravante não possui condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Ausência de elementos aptos a afastar aludida presunção relativa, que poderá ser desconstituída.

Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação revisional de contrato. Tutela antecipada indeferida. Pedido de depósito judicial das parcelas no valor que entende devido, bem como de abstenção de cobrança e negativação. Necessidade de assegurar a prévia instauração do contraditório em primeiro grau de jurisdição. Precedentes em casos análogos.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287394-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante CLAUDIO
APARECIDO DA SILVA, é agravado CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287394-66.2019.8.26.0000 -Voto no 26104
2
Voto no 26104.
Agravo de instrumento no 2287394-66.2019.8.26.0000.
Agravante: Claudio Aparecido da Silva.
Agravada: Central Park Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: Osasco.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida
em primeira instância. Presunção legal de veracidade da afirmação
de que o agravante não possui condições de arcar com o
pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios
sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o).
Ausência de elementos aptos a afastar aludida presunção relativa,
que poderá ser desconstituída.
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação revisional de
contrato. Tutela antecipada indeferida. Pedido de depósito judicial
das parcelas no valor que entende devido, bem como de abstenção
de cobrança e negativação. Necessidade de assegurar a prévia
instauração do contraditório em primeiro grau de jurisdição.
Precedentes em casos análogos.
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 71/73 dos autos de origem que, em ação revisional de
contrato, cumulada com repetição de indébito e obrigação de fazer, indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça e a tutela de urgência requerida pelo autor para
que ele fosse autorizado a depositar valores em juízo, ele não tivesse seu nome
incluído nos cadastros de restrição ao crédito e fosse mantido na posse do
imóvel.
Sustenta o agravante que a declaração de pobreza possui
presunção de veracidade e que faz jus à gratuidade da justiça; que a
jurisprudência entende ser possível a manutenção de posse no bem e a não
negativação dos dados no rol de inadimplentes em razão dos depósitos em juízo;
que, diante da cobrança de juros abusivos, é indispensável a consignação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287394-66.2019.8.26.0000 -Voto no 26104
3
pagamento, até o final da lide; e que as ilegalidades demonstradas deixam claro
que ele tem direito à redução das parcelas exigidas. Requer, assim, a concessão
do benefício da justiça gratuita, a autorização da consignação em pagamento por
meio de depósito judicial mensal do valor que entende devido, e que seja a
agravada impedida de negativar seu nome, bem como de ajuizar ação de
reintegração de posse.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 92).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
As partes celebraram contrato de compromisso de compra e
venda de imóvel, em outubro de 2015, referente a um loteamento, pelo valor de
R$105.750,00, com prestações mensais e sucessivas de R$587,50, com o
primeiro vencimento em 10/11/2015.
Ocorre que o agravante discorda dos cálculos da agravada
acerca do valor da prestação mensal devida, alegando cobrança de juros
abusivos.
Nesse contexto, o agravante ajuizou ação de revisão
contratual, requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita e a nulidade das cláusulas abusivas, com a devolução dos valores pagos
em dobro, e com pedido de tutela da urgência para que fosse autorizado o
depósito em juízo das parcelas no valor que entende correto, com a manutenção
de posse no bem, sem que haja negativação de seus dados junto aos órgãos de
proteção ao crédito.
Os pedidos foram indeferidos, nos termos mencionados, o que
motivou a interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287394-66.2019.8.26.0000 -Voto no 26104
4
A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça
entende que a declaração de pobreza é suficiente para a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça.
Acerca do tema:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de indenização securitária.
Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita
pleiteado pela autora na petição inicial. Declaração de pobreza
apresentada suficiente a satisfazer os requisitos legais necessários à sua
concessão. Exegese do artigo 4o da Lei 1.060/50. Recurso provido
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2014475-39.2014.8.26.0000, 32a
Câmara de Direito de Privado, Rel. Ruy Coppola, j. 27/02/2014).
Gratuidade Processual - Declaração de pobreza - Presunção de
veracidade. A única exigência legal (Lei 1.060/50, art. 4o) para a
concessão do benefício é a mera declaração da impossibilidade de arcar
com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família -
Agravo provido. (TJSP, Apelação no 0105462-29.2012.8.26.0000, 3a
Câmara de Direito Público, Rel. Marrey Uint, j. 26/06/2012).
A Lei de Assistência Judiciária estabelecia que, bastava o
interessado fazer simples afirmação de seu estado de pobreza, para obter o
benefício (artigo 4o, § 1o da Lei 1.060/50) e agora, o Código de Processo Civil
consolidou essa presunção em seu artigo 99, §3o, que dispõe: Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
Ou seja, Para as pessoas físicas, é suficiente a afirmação nos
autos, pois gozam de presunção de hipossuficiência. (In Teresa Arruda Alvim
Wambier [et. al.], Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil -
artigo por artigo, São Paulo, 1a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287394-66.2019.8.26.0000 -Voto no 26104
5
p. 184).
No caso, o agravante declarou que não possui recursos
suficientes para custear as despesas do processo, juntando aos autos declaração
de hipossuficiência econômica (fls. 38 dos autos de origem) e se qualifica como
técnico de manutenção e informática.
Nesse contexto, o fato de ter celebrado promessa de compra e
venda de terreno urbano, pelo valor de 180 prestações mensais de R$587,50 (fls.
47 dos autos de origem), não afasta, por si só, a alegação de insuficiência de
recursos.
Vale anotar que A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4o do artigo 99 do
Código de Processo Civil).
Em suma, inexistem elementos que levem à conclusão de que
a situação econômico-financeira vivenciada pelo agravante lhe permita arcar com
o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua rotina, de modo que
lhe devem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça em relação a
todas as custas, despesas e honorários previstos no artigo 98, §1o, do Código de
Processo Civil.
Não se pode olvidar, ademais, que a presunção de
necessidade é relativa, cabendo à parte contrária o ônus de desfazê-la, conforme
preceitua o artigo 100 do Código de Processo Civil.
Portanto, devem ser concedidos ao agravante os benefícios da
gratuidade da justiça.
A decisão agravada indeferiu, ainda, o pedido de tutela de
urgência, de modo que, neste momento, somente é possível analisar a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287394-66.2019.8.26.0000 -Voto no 26104
6
ou não dos requisitos legais que autorizam a medida, sob pena de se antecipar o
julgamento de mérito, que depende de observância do devido processo legal, ou
seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de
todas as provas que se fizerem necessárias.
Em que pese o inconformismo, não restou evidenciada
relevância na fundamentação do agravante, a demonstrar a probabilidade do
direito, já que os documentos apresentados com a petição inicial, por si só, nessa
sede de cognição sumária, não conferem sustento à tese narrada.
A abusividade das cláusulas contratuais não está evidenciada
de plano, a permitir, nesse momento do curso processual, a fixação de novo valor
das parcelas e que a agravada, ainda não citada, seja impedida de exercer os
direitos que lhe são decorrentes em razão da celebração do negócio jurídico.
Desse modo, não comporta acolhimento o pedido de
antecipação de tutela para depósito judicial das prestações em valor diverso do
contratado, com base em cálculo unilateral, sendo evidente a necessidade não
somente do contraditório, mas também de eventual de dilação probatória

considerando o requerimento, pelo próprio autor, de realização de perícia contábil
para apurar eventual abusividade com relação aos reajustes e encargos
aplicados sobre as prestações mensais acordadas.
Em que pese a noticiada dificuldade em suportar as parcelas
do preço, e sem prejuízo de vir a ser reconhecida a abusividade do seu reajuste,
nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, A simples propositura
da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
Também não se evidencia, em especial, perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação a justificar seja excepcionado o prévio exercício
do contraditório, observando-se que, em caso de comprovação da abusividade
das prestações cobradas, os valores pagos a maior serão restituídos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287394-66.2019.8.26.0000 -Voto no 26104
7
agravante, com os devidos consectários legais, como, inclusive, já requerido na
inicial.
Tampouco há notícia de inscrição do nome do autor nos
cadastros de proteção ao crédito ou de ajuizamento de ação possessória por
parte da agravada.
Em casos como o presente, recomenda-se ao menos a oferta
de contraditório, a ser verificado no juízo da causa, sendo essa a firme linha
adotada por esta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação revisional de contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel cumulada com repetição
de valores
Indeferimento de tutela antecipada de urgência que
visava a impedir os réu de enviar cobranças bem como de efetivar
protestos e de inscrever o nome da autora nos cadastros de
proteção ao crédito Inconformismo Improcedência Ausência de
elementos comprobatórios, ao menos no exame prefacial típico das
liminares, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
Necessidade de aguardo do contraditório para eventual reexame da
questão Decisão mantida Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2176755-78.2019.8.26.0000; Rel. Daniela Menegatti
Milano; 19a Câmara de Direito Privado; j. 14/11/2019) (realces não
originais)
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato. Compromisso de
compra e venda de imóvel. Decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Pedido para determinar a não inclusão do nome dos agravantes nos
cadastros de proteção ao crédito e a manutenção da posse do bem
objeto do contrato, deferindo o depósito consignatório das parcelas
incontroversas. Inadmissibilidade. Não preenchimento do requisito da
verossimilhança
das
alegações.
Decisão
mantida.
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287394-66.2019.8.26.0000 -Voto no 26104
8
desprovido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2164685-29.2019.8.26.0000; Rel. Pedro Kodama; 37a Câmara de
Direito Privado; j. 28/10/2019) (realces não originais)
REVISIONAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
Decisão agravada que indeferiu o pedido formulado na inicial para que
a ré se abstenha de negativar o nome do compromissário comprador,
apesar dos depósitos judiciais do valor incontroverso relativo às
prestações O mero ajuizamento de ação revisional, bem como o
depósito de valor diverso do contratado não têm o condão de afastar
os efeitos da mora e, de conseguinte, de impedir que o credor
solicite a negativação do nome do devedor
Precedentes
jurisprudenciais

Decisão
agravada
mantida

RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2102588-
90.2019.8.26.0000; Rel. Angela Lopes; 9a Câmara de Direito Privado;
j. 05/08/2019) (realces não originais)
Ainda, A antecipação da tutela sem audiência da parte
contrária é providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação do
réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar. (RT 764/221). No
mesmo sentido: JTJ 335/136 (AI 1.236.013-0/1) (Theotônio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, em Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, 45a ed., 2013, Saraiva, SP, p. 395)
(grifos não originais).
Diante de tais considerações, não se afiguram presentes, ao
menos nesta sede de cognição superficial, os requisitos autorizadores da
antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso somente
para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator